Tribunal: TJDFT
Processo: 0041162-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041162-78.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ROBSON AURELIO DE CARVALHO VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. I – As alegações da Incorporadora-ré de impasses na Administração Pública e de escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito ou força maior, conforme decisão transitada em julgado proferida em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pelo autor (proc. no 2015.01.1.095709-0), na qual foi reconhecido o inadimplemento da vendedora quanto à obrigação de entregar o imóvel no prazo ajustado. II – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. III – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pelo comprador. IV – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, argumentando que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por ocorrência de caso fortuito e força maior. Aduz a inexistência de qualquer inadimplemento contratual apto a legitimar as indenizações pleiteadas. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela não configuração de caso fortuito, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010